Tribunal: STF
Processo: AI 659897
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
        Ausência no traslado do inteiro teor de peça obrigatória para a
   formação do agravo de instrumento. Aplicação das disposições
   previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº
   288.
3.      Agravo regimental improvido.